Tribunal: TJDFT
Processo: 0738608-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738608-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 51245151) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Mônica de Oliveira Santos, acolheu parcialmente a impugnação do Agravante, rejeitando, todavia, o pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do STJ. Alega, em suma, o cabimento da suspensão, diante da aplicação, ao caso concreto, das teses a serem firmadas nos Temas no 1.169 do STJ, bem como no Tema no 1.170 do STF. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela, pois há possibilidade de expedição e pagamento das RPVs e dos precatórios. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito do reconhecimento, pelo e. STF, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema no 1.170, não houve determinação para suspender o processamento de todos os feitos pendentes, que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. Sobre o Tema no 1.169/STJ houve, realmente, determinação de suspensão dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento na Corte Superior visa a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos. Isso porque o título judicial que deu ensejo a este Cumprimento de Sentença não é genérico, pois apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor executado, constituindo, portanto, sentença líquida (CPC/15, art. 509, § 2o). Tanto é assim, que o próprio Agravante, Distrito Federal, apresentou os cálculos com o valor que entende ser devido (ID 163631201, na origem). Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator